Tribunal: STF
Processo: RE 1568267
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Servidor público. Integralidade e paridade. Regras de transição. Necessidade de cumprimento. Precedentes. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de paridade e integralidade, mantendo o direito à aposentadoria especial. 



    2. O recorrente pleiteia o direito à paridade e à integralidade na aposentadoria especial, argumentando ter laborado mais de 25 (vinte e cinco) anos em atividade de risco e ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Sustenta a desnecessidade de cumprimento das regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, afirmando que a paridade é direito dos servidores que ingressaram até a Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público que faz jus à aposentadoria especial, por ter laborado em condições de risco e ingressado antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, tem direito à integralidade e paridade dos proventos independentemente do cumprimento das regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade para servidores que ingressaram no serviço público até a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive nas aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, está condicionado ao atendimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    5. Para o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade na aposentadoria especial, não basta que o servidor tenha ingressado no serviço público antes de 1998; é indispensável o cumprimento dos demais requisitos previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao concluir que, embora o recorrente faça jus à aposentadoria especial, não foram preenchidos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, notadamente a exigência de 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPECIAL - POSSIBILIDADE - Ml 721 STF - OMISSÃO SUPRIDA POR ANALOGIA AO ART. 57 DA LEI 8.213/91 - AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. 



    I - Apelação interposta pela União Federal e remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada, para reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial integral e paritária e determinar que a autoridade militar faça valer esse direito. 



    II - Avançando-se à apreciação dos requisitos para a concessão inicial de aposentadoria especial, estabelecidos nos arts. 57 (com redação original e nova redação dada por meio do art. 3° da Lei n° 9.032/1995) e 58 da Lei nº 8.213/1991 (regulamentados sucessivamente por meio dos Decretos inicialmente citados, dos arts. 62 e ss. do Decreto nº 2.172/1997, e dos arts. 64 e ss. do Decreto nº 3.048/1999) — eventualmente coincidentes com os constantes no art. 1º da LC n° 58/1988 (restrito aos executores de determinadas atividades insalubres ou perigosas em estabelecimentos industriais da União, e similar ao art. 1º da LC n° 51/1985) —, e aplicáveis conforme o art. 70, § 1º, do Decreto n° 3.048/1999, constata-se que, no presente caso, entendeu o magistrado a quo que o autor preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do direito por ele vindicado.



     III - De acordo com a documentação que instrui o processo, como bem analisado na sentença, “o impetrante executava suas atividades dentro de áreas de risco em tempo habitual e permanente (fls. 80/122 e também o documento de fls.97/98-perfil profissiográfico), expondo-se a agentes químicos e materiais explosivos. Ademais, verifica-se, consoante os contracheques do impetrante, juntados aos autos, que sempre recebeu adicional de periculosidade” (fl. 205). Desse modo, somados os períodos laborados antes e depois da implantação do regime jurídico único, restou comprovado que o impetrante faz jus à aposentadoria especial.



     IV - No mais, não se vislumbra ter o impetrante/apelado preenchido os requisitos constantes do art. 3º da EC 47/2005, no que tange à exigência dos sessenta anos de idade e dos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, não fazendo jus à paridade, tampouco à integralidade dos proventos, devendo ser calculados conforme estabelece o art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal. 



    V - Apelação da União Federal não conhecida e remessa necessária conhecida e parcialmente provida.“



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 163).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 7º da EC nº 41, de 2003, e contrariado o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Afirma ter direito aos cálculos da aposentadoria especial com paridade e integralidade, porquanto laborou mais de 25 (vinte e cinco) anos em atividade de risco, tendo entrado em exercício antes das EC nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003.



    3.2. Assevera a desnecessidade do cumprimento das regras de transição constantes do art. 3º da EC nº 47, de 2005, no que tange à exigência dos 60 (sessenta) anos de idade e dos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, “pois a paridade é direito dos servidores públicos que ingressaram até o advento da EC 41/2003”.



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 184).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não foi extinto para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, inclusive as aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Entretanto, o respectivo deferimento somente será alcançado se atendidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    5. Em hipóteses como a do presente caso, em que o servidor laborou em atividade de risco, em contato com inflamáveis, e que faz jus à aposentadoria especial, para o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade, não basta ter entrado em exercício antes de 1998, mas, para além desse requisito, é necessário o cumprimento dos demais requisitos previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).



    II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019 p. 12/12/2019).



    7. No presente caso, o órgão colegiado, ainda que reconhecendo o direito à aposentadoria especial, apontou que “não se vislumbrou, pelas provas acostadas aos autos, o preenchimento dos requisitos constantes no art. 3º da EC 47/2005, mormente no que tange à exigência dos sessenta anos de idade e dos 35 anos de contribuição”. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator